Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723634-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, WELRANY OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada e concessão de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO RODRIGUES DA SILVA e WELRANY OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução por quantia certa n.o 0041762-41.2011.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, liberando parcialmente valores penhorados das contas bancárias dos agravantes. No dia 11/04/2023 foi penhorado o valor de R$ 14.319,12 das contas dos executados/agravante, sendo uma penhora nas contas do executado Gilberto no valor de R$ 2.133,93 e duas penhoras nas contas da executada Welrany, no valor de R$ 10.030,03 e R$ 2.155,16. O juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora e liberou em favor dos executados/agravantes os seguintes valores: para Gilberto o valor de R$ 1.221,35 e para Welrany o valor de R$ 854, 56. O restante do valor penhorado foi liberado à credora. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores, haja vista tratar-se de conta-salário, na qual os executados recebem sua aposentadoria, além do que é conta poupança e não estão presentes as exceções à impenhorabilidade de salários e proventos. Não recolhido preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. No caso, a probabilidade do direito está preenchida, pois, conforme se depreende dos autos, foi efetivada a penhora, no dia 11/04/2023, no valor de R$ 14.319,12, das contas dos executados/agravantes, sendo uma penhora nas contas do executado Gilberto no valor de R$ 2.133,93 e duas penhoras nas contas da executada Welrany no valor de R$ 10.030,03 e R$ 2.155,16. O juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora e liberou em favor dos executados/agravantes os seguintes valores: para Gilberto o valor de R$ 1.221,35 e para Welrany o valor de R$ 854, 56. O restante do valor penhorado foi liberado à credora. Nos termos do disposto no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, os valores recebidos a título de salários, pensões ou proventos de aposentadoria etc. são impenhoráveis, salvo a quantia remuneratória mensal que ultrapasse os 50.000,00, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Os valores bloqueados se deram em conta-salário e conta poupança dos executados, razão pela qual, em tese, estariam acobertados pela regra da impenhorabilidade. Embora no mais recente precedente do STJ, Recurso Especial no. 1874222, permitiu-se certa flexibilização da regra da impenhorabilidade, o fato é que deve ser analisado o caso concreto, a fim de que se chegue a uma conclusão proporcional e adequada, exclusivamente quando não houver outro meio de satisfação da dívida e sempre de modo que não se coloque em risco a subsistência digna dos executados. Em uma análise sumária da decisão recorrida, embora parcialmente procedente a impugnação à penhora, é perceptível a manutenção de cerca de 85% do valor total penhorado, o que não condiz com a proporcionalidade e razoabilidade, especialmente se tratando de pessoas idosas, como é o caso dos executados. Outrossim, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, haja vista que a constrição de cerca de 85% das verbas salariais dos executados, sem dúvida, põe em risco a sua subsistência. Frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência dos executados e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente, o primeiro há que prevalecer, mesmo que em análise perfunctória da causa. Dito isso, há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a reforma da decisão recorrida com a desconstituição da penhora e expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores em favor dos executados, sendo de R$ 2.133,93 em favor do executado Gilberto e R$ 12.185,19 em favor da executada Welrany. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA para determinar a desconstituição da penhora e a expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores em favor dos executados, sendo de R$ 2.133,93 em favor do executado Gilberto e R$ 12.185,19 em favor da executada Welrany. Comunique-se ao Juízo a quo para cumprimento da decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador